Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVOGAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao requerente da revogação dos alimentos provisórios a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes.
2. A redução dos alimentos provisórios depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante e a via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.